Tribunal: TJSP
Processo: 1008951-92.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU E RECURSO ADESIVO DO AUTOR
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Descontos no benefício previdenciário do autor – Adesão realizada mediante fraude - Laudo pericial que concluiu que as assinaturas apostas no contrato não foram provenientes do punho

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU E RECURSO ADESIVO DO AUTOR
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Descontos no benefício previdenciário do autor – Adesão realizada mediante fraude - Laudo pericial que concluiu que as assinaturas apostas no contrato não foram provenientes do punho do autor – Sentença mantida.
- Dano moral - Caracterização - Majoração - Descabimento - Valor arbitrado que se mostra adequado à justa reparação e punição, levando-se em conta a natureza do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Pelas mesmas razões, não se cogita de redução - Sentença mantida.
- Verba honorária - Majoração - Possibilidade - Percentual fixado que se mostra ínfimo para remunerar condignamente o profissional do direito, diante do valor da condenação - Sentença retificada nesse ponto.
- Restituição em dobro - Descabimento - Falha na prestação do serviço que, por si só, não caracteriza má-fé - Sentença retificada nesse ponto.

Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008951-
92.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante/apelado BANCO BMG S/A, é
apelado/apelante EDVALDO FRANCISCO DA CIRCUNSCISÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008951-92.2018.8.26.0047 -Voto no 30872
2
Apelação Cível no 1008951-92.2018.8.26.0047
Apelantes/Apelados: Banco BMG S/A e Edvaldo Francisco da
Circunscisão (Justiça Gratuita)
Juiz: Adilson Russo de Moraes
Comarca: Assis 2a Vara Cível
Voto 30872
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO
DE INDÉBITO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO RÉU E RECURSO ADESIVO DO
AUTOR
-
Empréstimo
sobre
reserva
de
margem
consignável Descontos no benefício previdenciário
do autor Adesão realizada mediante fraude - Laudo
pericial que concluiu que as assinaturas apostas no
contrato não foram provenientes do punho do autor
Sentença mantida.
- Dano moral - Caracterização - Majoração -
Descabimento - Valor arbitrado que se mostra
adequado à justa reparação e punição, levando-se em
conta a natureza do dano e os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade - Pelas mesmas
razões, não se cogita de redução - Sentença mantida.
- Verba honorária - Majoração - Possibilidade -
Percentual fixado que se mostra ínfimo para remunerar
condignamente o profissional do direito, diante do valor
da condenação - Sentença retificada nesse ponto.
- Restituição em dobro - Descabimento - Falha na
prestação do serviço que, por si só, não caracteriza má-
fé - Sentença retificada nesse ponto.
Recursos parcialmente providos.
São apelação e recurso adesivo tirados
da sentença de fls. 142/147, que julgou procedente a ação anulatória
de ato jurídico c. c. indenização por dano moral e repetição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008951-92.2018.8.26.0047 -Voto no 30872
3
indébito1 proposta por Edvaldo Francisco da Circunscisão em face
de Banco BMG S/A, para declarar a inexistência de relação jurídica
entre as partes com relação ao contrato objeto da ação, determinar
que o réu cesse qualquer desconto ou cobrança referente ao mesmo,
condenar o banco requerido a proceder ao reembolso da quantia
descontada indevidamente do benefício da parte autora, em relação
ao contrato em questão, em dobro, corrigido monetariamente desde
cada desconto indevido, com juros de mora de 1% ao mês desde a
citação, descontando-se o valor disponibilizado ao autor em conta
corrente, e CONDENAR o réu a pagar ao autor indenização por danos
morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção e
acréscimo de juros moratórios desde a data do arbitramento.
Pela sucumbência, o réu foi condenado
a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e verba
honorária, fixada em 10% sobre o valor da condenação.
O réu apelou buscando a reforma da
sentença, alegando, em síntese, que não houve falha de sua parte na
prestação dos serviços, diante da comprovação da adesão do autor
ao cartão de crédito com margem consignável e a disponibilização do
numerário diretamente em sua conta bancária.
Alega que mesmo diante da ocorrência
de fraude, trata-se de fato de terceiro, o que não implica em sua
responsabilização "eis que todas as diligências a cautelas atinentes à
celebração
de
contratos
desta
natureza
foram
devidamente
respeitadas pelo apelante." (sic)
1 Valor da causa: R$ 13.906,46, em dezembro de 2018. Sentença disponibilizada no DJE
em 18.12.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008951-92.2018.8.26.0047 -Voto no 30872
4
Argumenta sobre a inexistência de dano
moral a ser indenizado, requerendo o provimento do recurso para o
fim de ser julgada totalmente improcedente a ação, especialmente
quanto ao pagamento de indenização por dano moral ou,
alternativamente, pela redução do valor arbitrado.
O
autor
recorreu
adesivamente
pleiteando a majoração do valor da indenização a título de danos
moral, bem como da verba honorária.
Recursos respondidos.
É o relatório.
Embora o autor tenha feito menção a
diversos financiamentos em seu nome, comprovou-se apenas a
adesão ao cartão de crédito com margem consignável por cópia
digitalizada a fls. 40/43, junto ao réu, conforme se verifica de fls.
20/21.
O laudo pericial grafotécnico concluiu
que as assinaturas questionadas "provavelmente não foram
emanadas pelo punho escritor do Sr. EDVALDO FRANCISCO DA
CIRCUNSCISÃO." (sic)
Observou que o banco não apresentou o
documento original, mas sim uma cópia autenticada em 30.08.2019.
Nessas circunstâncias, patente restou a
possível fraude perpetrada em relação ao contrato de adesão objeto
desta ação, o qual não é reconhecido pelo autor.
No que respeita ao dano moral, não há
dúvida de que restou caracterizado, na medida em que o autor, que
percebe benefício previdenciário, de natureza alimentar, se viu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008951-92.2018.8.26.0047 -Voto no 30872
5
despojado de valores que certamente trouxeram prejuízos à sua
subsistência, com isso causando angústia e sofrimento que
extrapolam os limites dos meros aborrecimentos do cotidiano.
No entanto, o valor arbitrado se mostra
adequado e cumpre seus propósitos, especialmente o didático, cujo
objetivo é o de impedir a recidiva, adequando-se, ademais, à natureza
do dano e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem
importar em enriquecimento da parte ofendida.
Por esses motivos, não há que se falar
em majoração ou redução.
A restituição em dobro não pode ser
mantida, porquanto não demonstrada eventual má-fé do banco réu,
registrando-se que a falha na prestação dos serviços não se presta a
essa comprovação, mesmo porque, ambas as partes foram vítimas
dos fraudadores.
Por último, o percentual fixado a título de
verba honorária realmente se mostra ínfimo e não remunera
condignamente o profissional do direito, necessitando ser majorado
para 20% sobre o valor da condenação.
Posto isso, dá-se parcial provimento a
ambos os recursos para majorar a verba honorária e afastar a
condenação à repetição em dobro dos valores indevidamente
descontados do benefício do autor, na forma que constou deste
Acórdão.
MARINO NETO
Relator